Tribunal: TJBA
Processo: 8007843-54.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8007843-54.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IAN DE ARAUJO LEAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DECISÃO NÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de relator que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de pronunciamento judicial de primeiro grau que indeferiu a realização de perícia contábil e determinou o julgamento antecipado da lide na origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial contábil desafia interposição imediata de agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada firmada pela corte superior.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de produção probatória não integra o rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

4. A mitigação da taxatividade do rol recursal exige a comprovação da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, conforme fixado no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O indeferimento de prova técnica não gera prejuízo imediato irreversível, porquanto a alegação de cerceamento de defesa e nulidade processual pode ser amplamente suscitada como preliminar de apelação, revelando-se ausente a urgência exigida para o processamento do agravo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, 1.015 e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007843-54.2026.8.05.0000
, sendo parte Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e parte Agravada
FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador (a) de Justiça

RM02